Tribunal: TJDFT
Processo: 0709220-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO DE PATRIMÖNIO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO.
1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria.
2. O E. STJ assinalou que “o advento da Lei no 14.112/2020 não altera o entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que, a despeito das execuções fiscais não se suspenderem em decorrência do processamento de recuperação judicial da empresa devedora, eventuais atos de constrição contra o seu patrimônio devem passar pelo crivo do juízo recuperacional. Precedentes”. (AgInt no CC 181.969/RJ, 2a Seção, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 23/9/2022)”.
3. Assim, embora seja da competência do Juízo da recuperação a análise dos atos constritivos e expropriatórios contra o patrimônio da sociedade, permitiu-se que o Juízo da execução fiscal ordenasse o ato, deixando a análise final a cargo do Juízo da recuperação. Neste sentido, AgInt no CC 185.568/SC, 2a Seção, rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 1/7/2022.
4. A objeção ou exceção de pré-executividade é cabível apenas para arguição de nulidade da execução nas hipóteses previstas no artigo 803 do Código de Processo Civil e, segundo o Superior Tribunal de Justiça, para questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.